Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710359-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento ao recurso de apelação do ora agravante. Recebo o recurso no efeito devolutivo. À agravada para contrarrazões ao agravo (ID 30511523), nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator